Tribunal: TJDFT
Processo: 0706388-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0706388-71.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: RESIDENCIAL TAGUAVILLLE AGRAVADO: DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RESIDENCIAL TAGUAVILLLE contra decisão proferida pelo douto Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de anulação de protesto ajuizada em desfavor de DORETTO &amp; MUNHOZ ADMINISTRACAO E SERVICOS TERCEIRIZADOS LTDA - EPP, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado no sentido de se determinar o imediato cancelamento do protesto realizado pela parte ré. Nas razões do agravo, em apertada síntese, a parte recorrente esclarece que firmou contrato com a empresa ré que, em determinado momento, descumpriu suas obrigações, razão pela qual a notificou sobre a rescisão do contrato, encerrando a relação havida entre as partes. Contudo, meses depois, o condomínio teria sido surpreendido com anotações de protestos, sob alegação de falta de pagamento. Registra que, de fato, reteve valores devidos à empresa, mas o fez porque precisou honrar o acordo firmado com funcionários que trabalhavam no condomínio autor e ajuizaram ação trabalhista reclamando verbas devidas e não pagas pela empresa ré. A empresa ré também não havia recolhido os impostos, conforme previsto em contrato. Afirma que comprovou que o valor retido é muito menor que o prejuízo suportado com o custeio das obrigações trabalhistas inadimplidas pela empresa agravada. Entende que o protesto é indevido porque a agravada não enviou documentação necessária, não cumpriu suas obrigações contratuais e não efetuou os pagamentos devidos aos colaboradores do condomínio agravante. Alega que estão presentes os requisitos que autorizam a concessão da medida, razão pela qual, em liminar, pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, a confirmação da medida, dando provimento ao recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se o imediato cancelamento do protesto indevido. É o relatório. Decido. Nesse primeiro exame, de cognição sumária, não vejo comprovados, ao menos por ora, os requisitos que autorizam a concessão da medida pleiteada, ao menos em sede liminar, tendo em vista, principalmente, a ausência de demonstração do alegado perigo da demora. Com efeito, o recorrente sustenta que o fundado receio de dano está presente no fato de o condomínio autor estar com seu nome protestado, decorrendo daí consequências que abalam seu crédito, contudo não comprovou, em que medida, o regular trâmite do agravo de instrumento poderia prejudicá-lo, afinal, ao que parece, os protestos ocorreram ainda no ano de 2018, mais de dois anos atrás, conforme documentos de id 23742587 (id 82559901, p.01). Ademais, o pedido de cancelamento do protesto praticamente esgota o mérito da ação e demanda aprofundamento na seara das provas, o que se mostra inviável nessa etapa processual. A questão, portanto, deve ser dirimida no julgamento do mérito do recurso, pelo Colegiado, razão pela qual, com esses fundamentos, INDEFIRO a liminar. Publique-se. Comunique-se ao Juízo, dispensando-se as informações pertinentes. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. Brasília, 10 de março de 2021. Desembargador CRUZ MACEDO Relator